Tribunal: TJSP
Processo: 2021599-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. DÉBITO CONSOLIDADO QUE DEVE SER CORRIGIDO PELOS ÍNDICES OFICIAIS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.